Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vistos etc. Como cediço, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando a decisão que negara o efeito suspensivo postulado e com fundamento na mesma argumentação nela alinhavada, indefiro o pedido de reconsideração ora aviado pela agravante, inclusive porque a pretensão que reprisara fora devidamente examinada e o sistema procedimental não compreende a reconsideração como fórmula recursal. Quanto ao mais, prossiga-se na forma fixada pela decisão antecedente. I. Brasília-DF, 14 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator